Tribunal: TJSP
Processo: 1502579-75.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Furto – Artigo 155, caput, do Código Penal – Absolvição ante a ausência de dolo – Impossibilidade – Acusado detido em flagrante delito e na posse da res furtiva – Depoimentos dos policiais militares mostraram-se coesos e harmônicos – Houve confissão integral dos fatos pelo réu sob o crivo do contraditório – Depoimento do acusado, entretanto, possui divergências quanto ao motivo que levou o

Ementa:
Furto – Artigo 155, caput, do Código Penal – Absolvição ante a ausência de dolo – Impossibilidade – Acusado detido em flagrante delito e na posse da res furtiva – Depoimentos dos policiais militares mostraram-se coesos e harmônicos – Houve confissão integral dos fatos pelo réu sob o crivo do contraditório – Depoimento do acusado, entretanto, possui divergências quanto ao motivo que levou o mesmo a praticar o furto – Não houve qualquer comprovação de que o crime tenha sido cometido a fim de prestar socorro a sua filha, versão esta que apenas foi apresentada pelo réu em juízo, não tendo sido levantada anteriormente – A veracidade da alegação não condiz com o tardio momento em que foi suscitada – Se a filha do réu estivesse com problemas de saúde urgentes, de pronto ele teria apresentado a situação aos policiais, de modo que não seria necessário falsear a verdade – Não se fala em ausência de dolo no presente caso – Clara presença de animus furandi – Conjunto probatório suficiente para lastrear o decreto condenatório – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea – Incogitável – Recidiva deve prevalecer – Pena e regime mantidos – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000088464
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502579-75.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOAO
PAULO DUARTE DE LIMA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FREITAS FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502579-75.2019.8.26.0228 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1502579-75.2019.8.26.0228
Apelante: JOAO PAULO DUARTE DE LIMA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 26296
Furto Artigo 155, caput, do Código Penal Absolvição
ante a ausência de dolo Impossibilidade Acusado detido
em flagrante delito e na posse da res furtiva Depoimentos
dos policiais militares mostraram-se coesos e harmônicos
Houve confissão integral dos fatos pelo réu sob o crivo do
contraditório Depoimento do acusado, entretanto, possui
divergências quanto ao motivo que levou o mesmo a
praticar o furto Não houve qualquer comprovação de que
o crime tenha sido cometido a fim de prestar socorro a sua
filha, versão esta que apenas foi apresentada pelo réu em
juízo, não tendo sido levantada anteriormente
A
veracidade da alegação não condiz com o tardio momento
em que foi suscitada Se a filha do réu estivesse com
problemas de saúde urgentes, de pronto ele teria
apresentado a situação aos policiais, de modo que não seria
necessário falsear a verdade Não se fala em ausência de
dolo no presente caso Clara presença de animus furandi
Conjunto probatório suficiente para lastrear o decreto
condenatório
Materialidade e autoria devidamente
comprovadas
Compensação entre a agravante da
reincidência e a atenuante da confissão espontânea

Incogitável Recidiva deve prevalecer Pena e regime
mantidos Recurso desprovido.
Vistos.
Em sentença proferida pelo Juízo
da 11a Vara Criminal da do Foro da Barra Funda/SP (fls. 103/115), o
recorrente JOÃO PAULO DUARTE DE LIMA (qualificado à fl. 15)
foi condenado à pena de 01 ano, 03 meses e 22 dias de reclusão, em
regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento do montante
equivalente a 12 dias-multa, pela prática da conduta descrita no artigo
155, caput, do Código Penal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502579-75.2019.8.26.0228 -Voto no
3
Inconformado, apela a Defesa
pleiteando, em síntese, absolvição pela ausência de dolo.
Subsidiariamente, requer a compensação entre a agravante da
reincidência e a atenuante da confissão espontânea (fls. 127/134).
Devidamente contra-arrazoado o
recurso (fls. 146/152), sustentando a r. sentença, subiram os autos a este
Egrégio Tribunal.
A D. Procuradoria de Justiça
ofereceu parecer pelo desprovimento do recurso defensivo (fls.
161/166).
É o relatório.
Consta
do
incluso
inquérito
policial que, em 30 de Janeiro de 2019, às 11h05min, na Rua das Três
Marias, n° 765, Jardim Ângela, nesta cidade e comarca, JOÃO
PAULO DUARTE DE LIMA subtraiu para si um veículo FIAT/Uno
Fiorino, de placas BHH-4036, pertencente à vítima Lourenço Emilio
Silva Rocha.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502579-75.2019.8.26.0228 -Voto no
4
Segundo o apurado, o acusado,
aproveitando-se do momento em que o veículo supracitado estava
parado em via pública com a chave na ignição, apoderou-se do
automóvel e se evadiu do local em sua posse.
No momento do ocorrido, a
vítima estava abastecendo o veículo supramencionado com carga de
milho que havia acabado de comprar em uma casa de ração, quando se
assustou com um indivíduo desconhecido que adentrou em seu
automóvel dando partida e saindo do local.
Nesse contexto, a vítima se dirigiu
a uma base da Policia Militar, onde relatou os fatos.
Minutos após o ocorrido, Policiais
Militares que estavam em patrulhamento próximo ao local dos fatos
foram acionados, via COPOM, sobre o veículo que acabará de ser
furtado. Ao realizar diligências, avistaram o referido automóvel com
características semelhantes aos relatados pela vítima, motivo pelo qual
optaram pela abordagem.
Ao se aproximarem do veículo, o
condutor demonstrou nervosismo e, em um primeiro momento, tentou
se evadir, porém o automóvel apresentou problemas mecânicos parando
logo em seguida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502579-75.2019.8.26.0228 -Voto no
5
No interior do veículo estava o
ora apelante, que, ao ser questionado pelos militares a respeito do
veículo, afirmou, no primeiro momento, que pertencia a seu patrão e
que estaria levando milho para o sítio dele para alimentar os cavalos.
Contudo, após ser reinquirido sobre os fatos, o réu acabou por
confessar.
Formalmente, o acusado informou
que estava caminhando pela rua, quando, ao passar pelo veículo em
questão, percebeu que ele estava com as portas destravadas e que a
chave estava na ignição, motivo pelo qual decidiu furtá-lo para se
locomover até um sítio localizado próximo à Rua das Três Marias.
A materialidade do crime restou
comprovada diante do Auto de Prisão em Flagrante Delito (fl. 01),
Boletim de Ocorrência (fls. 02/04), Auto de Exibição e Apreensão (fl.
07), Auto de Entrega (fl. 09) e pelas demais provas produzidas durante
a instrução criminal.
A autoria do delito também restou
devidamente constatada.
O recorrente João Paulo Duarte
de Lima, em fase inquisitiva, atestou que viu o veículo estacionado na
rua com as portas destrancadas e a chave já na ignição, enquanto o
possível proprietário estava carregando o automóvel em questão com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502579-75.2019.8.26.0228 -Voto no
6
caixas de milho. Portanto, decidiu furtá-lo para se locomover até um
sítio próximo à Rua Três Marias, todavia o mesmo apresentou
problemas mecânicos e o acusado foi abordado pelos policiais militares,
para os quais confessou a prática delitiva (fl. 12).
Posteriormente, ouvido sob o
crivo do contraditório, por mais uma vez, João confessou a prática do
crime, conforme narrado na denúncia, afirmando que estava
caminhando pela rua quando viu o veículo Fiat/Fiorino estacionado na
via pública, com as provas destravadas e a chave no contato. Sendo
assim, decidiu subtrai-lo a fim de chegar em um sítio, localizado
próximo à Rua Três Marias, onde estava sua filha, sofrendo convulsões
e, portanto, diante da situação complicada, optou por cometer o delito,
mas alegou estar arrependido (mídia digitalizada).
A confissão judicial, desde que
não demonstrada a sua eventual falsidade mediante prova idônea, cujo
ônus passa a ser do confidente, já autoriza e serve como supedâneo para
uma decisão condenatória.
No caso em tela, a confissão, em
harmonia com o depoimento das testemunhas, é prova concreta da
autoria, não havendo qualquer razão para ser afastada.
Nesse
sentido,
“a
confissão
judicial constitui elemento seguríssimo de convicção. Apenas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502579-75.2019.8.26.0228 -Voto no
7
especialíssima e incomum circunstância que lhe evidencia a
insinceridade
justifica
sua
recusa”
(RJDTACRIM
12/112),
circunstância esta que não se apresenta no presente caso.
A vítima Lourenço Emílio prestou
depoimento, na Delegacia, contando que estava com seu automóvel na
via pública carregando caixas de milho quando um indivíduo entrou no
carro e saiu na condução do mesmo, sem que o ofendido pudesse ter
reparado no sujeito, pois as chaves já estavam no contato e a ação
delituosa foi muito rápida. O declarante aduziu, ainda, que o veículo lhe
foi restituído após passada 1 hora do ocorrido. Sob o crivo do
contraditório, Lourenço ratificou seus relatos (fl. 08 e mídia
digitalizada).
Os milicianos Adriano Mavezzi de
Paula e Victor Luiz Beteto apresentaram suas versões, em sede
administrativa e judicial, contando que foram acionados, via COPOM,
sobre um veículo furtado. Desta forma, os milicianos, que já estavam
em patrulhamento, foram até próximo à região onde o infrator estava e
aguardaram, posto que ele dirigia em direção aos agentes policiais. Ao
ordenarem a parada, ressaltaram que João tentou se evadir, porém, o
veículo apresentou problemas mecânicos e parou em seguida. O
acusado se mostrava muito nervoso e, durante a abordagem, alegou para
os policiais, primeiramente, que o automóvel pertencia a seu patrão e
que estava levando as caixas de milho para ele, mas, ao terem os
agentes insistido no questionamento, João admitiu ter pegado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502579-75.2019.8.26.0228 -Voto no
8
emprestado o carro, sem o consentimento do proprietário, para levar
ração, qual seja, os sacos de milho, aos animais que possuía, sendo que
abandonaria o carro na via pública depois disso. Em Juízo, apenas
Adriano procedeu ao reconhecimento do acusado (fl. 05/06 e mídias
digitalizadas).
Ora, restou constatado, que os
depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório são firmes e coesos,
corroborando a veracidade da dinâmica descrita na inicial acusatória.
Nesse sentido, não há nenhuma razão para invalidar os mencionados
depoimentos, feitos de maneira contundente pelos policiais, pois não se
observa no presente caso, qualquer intenção deliberada dos mesmos, de
prejudicar o recorrente.
Ademais, as declarações feitas
pelos agentes policiais apresentam riqueza de detalhes, são coerentes e
estão em perfeita sintonia com a prova colhida, inexistindo qualquer
indício de que os mesmos tenham sido mentirosos ou tivessem qualquer
interesse em maleficiar o acusado.
Nessa linha:
“O depoimento de policiais, mormente
quando corroborado pelas demais provas colhidas sob o
crivo do contraditório, pode ser utilizado como meio
probatório apto à fundamentar a condenação. (HC
195.200/SP Rel. Min. LAURITA VAZ 5a Turma, j.
24.04.2012, DJe 03.05.2012).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502579-75.2019.8.26.0228 -Voto no
9
No
mesmo
diapasão
já
se
pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:
“PENAL E PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. (...) É assente nesta Corte o entendimento
de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo,
mormente quando submetidos ao necessário contraditório e
corroborados pela demais provas colhidas e pelas
circunstâncias em que ocorreu o delito” (AgRg no Agravo
de Instrumento no 1.158.921/SP
Rel. Min. MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA 6a Turma, j. 15.5.2011,
DJe 1.6.2011).
“PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA
IDÔNEO. PRECEDENTES. (...) Não há falar em ilicitude
das provas produzidas, porquanto o Superior Tribunal de
Justiça sedimentou o entendimento de que o depoimento de
policiais pode servir de referência ao juiz na verificação da
materialidade e autoria delitivas, podendo funcionar como
meio probatório válido para fundamentar a condenação,
mormente quando colhido em juízo, com a observância do
contraditório” (HC 136.220/MT Rel. Min. ARNALDO
ESTEVES LIMA 5a Turma, j. 23.2.2010, DJe 22.3.2010).
Destaca-se que tais testemunhos
têm presunção de veracidade e de idoneidade, competindo à defesa a
prova, ainda que indiciária, do abuso ou vício na conduta dos agentes da
lei, o que não foi produzida. É verdade que a prova nem sempre é fácil,
mas não se pode desmerecer as palavras de agentes públicos sem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502579-75.2019.8.26.0228 -Voto no
10
qualquer indício a respeito.
Eis
que,
em
que
pese
os
argumentos apresentados pela combativa Defesa, não procede a tese de
insuficiência de provas, revelando-se não só correta, como necessária a
condenação do apelante pelo delito de furto.
Destaca-se que a prova oral
produzida foi firme em apontar que João Paulo já havia se apossado do
veículo furtado, se evadido do local e fora detido pelos milicianos
apenas em razão da imediata atitude do ofendido em acionar as
autoridades policiais e ante a rápida ação dos agentes em localizar e
deter o recorrente.
Por outro lado, a Defesa, em suas
Razões de Apelação, aduziu que não há, no caso em comento, o ânimo
de apropriação definitiva da res furtiva, sendo assim, que a prática
delituosa não carrega o dolo necessário para a condenação.
Neste sentido, vale ressaltar que,
inicialmente, o acusado admitiu ter subtraído o automóvel para levar a
carga de milho como ração aos animais em um sítio, utilizando-se, para
tanto, do próprio veículo para transportar os grãos, apropriando-se dele
e da carga que ali continha.
Sob o crivo do contraditório, o réu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502579-75.2019.8.26.0228 -Voto no
11
alterou sua versão, mantendo a confissão do furto, porém, alegando que
foi compelido a praticá-lo pelo fato de que sua filha estava com
problemas de saúde, apresentando convulsões, no mencionado sítio para
qual se dirigia.
Em que pese a tentativa de
sensibilizar os M.M Julgadores, para afastar o dolo do crime cometido
e, consequentemente, absolvê-lo por tanto, vê-se que a narrativa do
acusado não se merece ser sopesada com o esperado crédito, uma vez
que o réu, mantendo a confissão do furto, altera seus motivos nas
diferentes oportunidades em que foi ouvido, mostrando-se incoerente e
controverso.
Se, deveras, sua filha estivesse
sofrendo de problemas sérios de saúde e precisasse socorrê-la, o infrator
teria adotado comportamento diverso, apresentando, de pronto, tal
situação aos policiais militares no momento da abordagem, dada a
urgência e gravidade do fato, o que não ocorreu.
Ainda, o réu foi detido na posse
da res furtiva, conduzindo o automóvel junto às cargas de milho, como
se seu fosse.
Assim:
"A apreensão do produto do roubo em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502579-75.2019.8.26.0228 -Voto no
12
poder do acusado assume significativa eficácia probatória
no sentido de legitimidade da acusação, já que, até prova
em contrário, gera presunção de responsabilidade criminal.
A justificativa dúbia e inverossímil transmuda a presunção
em certeza e autoriza o desate condenatório" (TACRIM-SP
- AP. - 11a C. - Rel. Xavier de Aquino - j. 04.11.96 -
RJDTACRIM 33/218).
“Agente encontrado na posse da res
furtiva, sem explicação razoável para o fato, autoriza
presunção de responsabilidade somente afastável mediante
produção de prova consistente” (RT 714/458).
Portanto, restou suficientemente
demonstrada a vontade do agente em subtrair o veículo alheio, assim
como não há nenhuma das hipóteses de ilicitude, no presente caso.
Na mesma medida, o conjunto
probatório é suficientemente claro e seguro para manter a r. decisão de
primeiro grau, pois evidente que a condenação do réu é medida de rigor.
Outrossim,
é
elemento
de
destaque, no presente caso, a confissão integral, reiterada e concorde do
réu quanto à autoria do delito. Observa-se que, em ambas as
oportunidades de oitiva, o recorrente admitiu ter furtado o veículo, que,
estando de portas destrancadas e com a chave na ignição, se mostrava
fácil alvo da prática criminosa.
Nas oportunidades em que foi
ouvido, o apelante, além de confessar a prática delitiva, narrou os fatos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502579-75.2019.8.26.0228 -Voto no
13
com riqueza de detalhes, apontando qual era o veículo, onde se
localizava e a situação que se encontrava, a qual propiciou o êxito da
subtração.
Mas não é só.
O
ora
acusado
não
logrou
produzir qualquer contraprova suficiente para afastá-lo da condenação.
Sendo assim, é possível concluir
que o conjunto probatório é robusto, não restando dúvidas acerca da
materialidade e da autoria do crime.
Desta feita, no caso em comento,
não se fala em absolvição do acusado, portanto, de rigor é a manutenção
da r. sentença.
Superadas essas questões, passa-
se para análise acerca das penas.
Na primeira fase, atendendo aos
critérios do art. 59 do Código Penal, a M.M Juíza a quo aplicou a pena
na sentença, fixando a pena-base acima do mínimo legal, perfazendo 01
ano e 02 meses de reclusão e 11 dias-multa, no piso, tendo em vista a
devida constatação dos maus antecedentes do réu (vide fls. 17/28).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502579-75.2019.8.26.0228 -Voto no
14
Na
sequência,
restou
bem
reconhecida a circunstância agravante prevista no art. 61, inciso I, do
Código Penal, qual seja, a reincidência (cf. Certidão às fls. 29/31).
Ocorre que também foi considerada a atenuante pela confissão.
Aqui, entende-se que é inviável a
tese de compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea
e a agravante da reincidência, tendo em vista o entendimento de que a
circunstância agravante da reincidência, como preponderante, deve
prevalecer sobre a atenuante da confissão espontânea, nos termos do art.
67 do Código Penal, até, pois, no caso em tela, verificou-se que o
acusado é duplamente reincidente.
A
reincidência
é
uma
circunstância agravante que prepondera sobre as atenuantes, com
exceção daquelas que resultam dos motivos determinantes do crime ou
da personalidade do agente, o que não é o caso da confissão espontânea,
que é ato posterior ao cometimento do crime e não tem nenhuma
relação com ele, mas, tão somente, com o interesse pessoal e a
conveniência do réu durante o desenvolvimento do processo penal,
motivo pelo qual não se inclui no caráter subjetivo dos motivos
determinantes do crime ou na personalidade do agente.
Ademais, a reincidência revela
que a condenação transitada em julgado restou ineficaz como efeito
preventivo no agente, motivo pelo qual merece maior carga de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502579-75.2019.8.26.0228 -Voto no
15
reprovação e, por conseguinte, deve preponderar sobre a circunstância
atenuante da confissão espontânea.
Ainda que o Superior Tribunal de
Justiça tenha se pronunciado, em caráter geral, sobre a prevalência da
atenuante da confissão espontânea em relação à agravante da
reincidência, o Supremo Tribunal Federal, em julgados posteriores ao
paradigma do STJ (Recurso Especial Repetitivo n° 1.341.370/MT), de
forma coerente e respeitando a legislação, tomou posição exatamente
como a recorrida, portanto, contrária àquele posicionamento, como por
exemplo:
“EMENTA:
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ROUBO
CIRCUNSTANCIADO. COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE
DA
REINCIDÊNCIA
COM
A
ATENUANTE
DA
CONFISSÃO ESPONTÂNEA IMPOSSIBILIDADE 1. O
acórdão impugnado está em conformidade com a
jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal
Federal, no sentido de que, a teor do art. 67 do Código
Penal, “a agravante da reincidência prepondera sobre a
atenuante da confissão espontânea, razão pela qual é
inviável a compensação pleiteada” (RHC 110.727, Rel. Min.
Dias Toffoli). 2. Habeas Corpus extinto sem resolução de
mérito por inadequação da via processual.” (STF
1a
Turma - Habeas Corpus 105.543/MS
Rel. Min. LUÍS
ROBERTO BARROSO Julg.: 29.04.14).
"RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS.
PENAL.
FURTO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
NÃO
INCIDÊNCIA
NO
CASO.
CONTUMÁCIA
DELITIVA.
REPROVABILIDADE
DA
CONDUTA.
DOSIMETRIA.
CONCURSO
ENTRE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502579-75.2019.8.26.0228 -Voto no
16
ATENUANTE
E
AGRAVANTE.
ART.
67
DO
CP.
PREPONDERÂNCIA DA REINCIDÊNCIA SOBRE A
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE
ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MATÉRIA NÃO DEBATIDA
NO TRIBUNAL LOCAL NEM NO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO
E
IMPROVIDO. [...] 5. A teor do disposto no art. 67 do
Código Penal, a circunstância agravante da reincidência,
como
preponderante,
prevalece
sobre
a
confissão.
Precedentes. 6. A questão relativa à fixação da pena-base
acima do mínimo legal não foi objeto de apreciação no
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais nem no
Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, qualquer juízo
desta Corte sobre a matéria implicaria dupla supressão de
instância e contrariedade à repartição constitucional de
competências.
Precedentes.
7.
Recurso
ordinário
parcialmente conhecido e improvido.” (STF - 2a Turma -
RHC 118.107/MG - Rel. Min. Teori Zavascki j. 29.05.2014
Dje 30.05.2014).
Entretanto,
mesmo
que
a
reincidência seja circunstância preponderante, isso não significa que
prevalece sozinha quando em confronto com atenuantes. Sendo assim,
adequado considerar que a confissão do réu enfraquece a recidiva, de tal
maneira que a sua valoração foi fixada adequadamente, pela magistrada
de 1o instância em fração menor que o normal, qual seja, de 1/8.
Desta
feita,
na
intermediária
etapa, em que pese a insurreição defensiva, a reprimenda mantém-se em
01 ano, 03 meses e 22 dias de reclusão, e no pagamento de 12 dias-
multa, fixados no mínimo legal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502579-75.2019.8.26.0228 -Voto no
17
Na terceira fase, ante a ausência
de causas de aumento ou diminuição, a sanção resta definitiva em 01
ano, 03 meses e 22 dias de reclusão, e no pagamento de 12 dias-
multa, fixados no mínimo comum.
Ato contínuo, agiu corretamente a
M.M. Juíza sentenciante, ao fixar o regime semiaberto como
modalidade inicial de cumprimento da pena, posto que medida mais
branda não seria compatível com o caráter coercitivo da medida
imposta.
Por derradeiro, ante a ausência
dos requisitos previstos no art. 44, incisos I a III, do Código Penal,
impossível substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos.
Por tais razões, pelo meu voto
NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo-se a r.
sentença por seu próprios fundamentos.
Aguinaldo DE FREITAS FILHO
Relator